Tribunal: TJPA
Processo: 0052554-81.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRÃFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS â COCAÃNA. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante sÃ£o suficientes para a formaÃ§Ã£o de um juÃzo de certeza quanto ao trÃ¡fico das drogas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstÃ¢ncias em que se realizou o flagrante. Deve-se, portanto, dar a devida relevÃ¢ncia Ã palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercÃcio de sua funÃ§Ã£o pÃºblica no momento da abordagem e prisÃ£o dos rÃ©us/Apelantes, sendo suas narrativas dotadas de fÃ© pÃºblica. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhanÃ§a com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo. Penas mantidas. Recursos improvidos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00525548120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JONAS SOEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E MARCELO PINHEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - COCAÍNA. Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico das drogas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante. Deve-se, portanto, dar a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão dos réus/Apelantes, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo. Penas mantidas. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00525548120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JONAS SOEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E MARCELO PINHEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por JONAS SOEIRO DA SILVA e por MARCELO PINHEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06 fixando para o réu JONAS SOEIRO DA SILVA a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa, em regime semiaberto; e para o réu MARCELO PINHEIRO DA SILVA a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 22.09.2015, por volta da 21:30 horas, os policiais militares CLAUDIO SOARES BORGES, MESSIAS QUARESMA DA CONCEIÇÃO E JOSÉ CARLOS DO CARMO FARIAS, se encontravam de serviço realizando ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme e à altura da Passagem 1º de maio com Passagem Canaã, abordaram o terceiro denunciado JONAS SOEIRO DA SILVA na posse de 13 (treze) petecas de droga conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿. O primeiro denunciado JONAS confessou que a droga que portava destinava-se ao tráfico/comércio e informou que adquiriu os entorpecentes do segundo denunciado MARCELO PINHEIRO DA SILVA, conhecido como ¿BOLA¿. Dando sequência a diligência visando checar a informação (...) encontraram o segundo denunciado MARCELO juntamente com o terceiro denunciado ¿ALAN DA COSTA MIRANDA¿, conhecido como ¿BEL¿, ¿preparando expressiva quantidade de drogas e mais 93 (noventa e três) petecas conhecidas vulgarmente por ¿cocaína¿. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 17 de dezembro de 2015, fl. 136.

Aduz o Apelante MARCELO PINHEIRO DA SILVA que a palavra de uma única testemunha destoa de todo o conjunto probatório. Alega que a presunção não pode ser absoluta a ponto de os depoimentos dos policiais serem valorados acima de todo o restante do suporte probatório. Informa que a sentença se mostra injusta e desproporcional. Pretende sua absolvição. Aduz ainda que não se justifica a incidência do art. 42 da lei de tóxico para aumento da pena, devendo ser afastada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer a redução da pena de multa diante de sua realidade econômica.

O Apelante JONAS SOEIRO DA SILVA alega que a palavra de uma única testemunha destoa de todo o conjunto probatório e que a presunção não pode ser absoluta, a ponto de os depoimentos dos policiais serem valorados acima de todo o restante do suporte probatório. Informa que a sentença se mostra injusta e desproporcional. Pretende sua absolvição. Aduz ainda que não se justifica a incidência do art. 42 da lei de tóxico para aumento da pena, devendo ser afastada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer também a redução da pena de multa diante de sua realidade econômica.

Contrarrazões aos recursos às fls.326-332 e 363-373.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 19 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00525548120158140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: JONAS SOEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE) E MARCELO PINHEIRO DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Apelações interpostas por JONAS SOEIRO DA SILVA e por MARCELO PINHEIRO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções punitivas do art. 33, caput, da lei 11.343/06 fixando para o réu JONAS SOEIRO DA SILVA a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa, em regime semiaberto; e para o réu MARCELO PINHEIRO DA SILVA a pena de 7 anos de reclusão e 700 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 22.09.2015, por volta da 21:30 horas, os policiais militares CLAUDIO SOARES BORGES, MESSIAS QUARESMA DA CONCEIÇÃO E JOSÉ CARLOS DO CARMO FARIAS, se encontravam de serviço realizando ronda ostensiva pelo bairro da Terra Firme e à altura da Passagem 1º de maio com Passagem Canaã, abordaram o terceiro denunciado JONAS SOEIRO DA SILVA na posse de 13 (treze) petecas de droga conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿. O primeiro denunciado JONAS confessou que a droga que portava destinava-se ao tráfico/comércio e informou que adquiriu os entorpecentes do segundo denunciado MARCELO PINHEIRO DA SILVA, conhecido como ¿BOLA¿. Dando sequência a diligência visando checar a informação (...) encontraram o segundo denunciado MARCELO juntamente com o terceiro denunciado ¿ALAN DA COSTA MIRANDA¿, conhecido como ¿BEL¿, ¿preparando expressiva quantidade de drogas e mais 93 (noventa e três) petecas conhecidas vulgarmente por ¿cocaína¿. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 17 de dezembro de 2015, fl. 136.

Aduz o Apelante MARCELO PINHEIRO DA SILVA que a palavra de uma única testemunha destoa de todo o conjunto probatório. Alega que a presunção não pode ser absoluta a ponto de os depoimentos dos policiais serem valorados acima de todo o restante do suporte probatório. Informa que a sentença se mostra injusta e desproporcional. Pretende sua absolvição. Aduz ainda que não se justifica a incidência do art. 42 da lei de tóxico para aumento da pena, devendo ser afastada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer a redução da pena de multa diante de sua realidade econômica.

O Apelante JONAS SOEIRO DA SILVA alega que a palavra de uma única testemunha destoa de todo o conjunto probatório e que a presunção não pode ser absoluta, a ponto de os depoimentos dos policiais serem valorados acima de todo o restante do suporte probatório. Informa que a sentença se mostra injusta e desproporcional. Pretende sua absolvição. Aduz ainda que não se justifica a incidência do art. 42 da lei de tóxico para aumento da pena, devendo ser afastada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requer também a redução da pena de multa diante de sua realidade econômica.

Assim, vejamos.

Ambos os Apelantes possuem as mesmas razões recursais.

Relatado o feito, e atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e, não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos a comprovação da materialidade e autoria do delito. A materialidade se comprova diante do laudo de fl.15, comprovando que a substância apreendida se trata de cocaína; auto de apresentação e apreensão de objeto, fl. 78.

A autoria resta comprovada pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

A testemunha MESSIAS QUARESMA DA CONCEIÇÃO e JOSÉ CARLOS DO CARMO, ambos policiais militares, afirmaram que avistaram um indivíduo em atitude suspeita identificado como JONAS; que com ele foram encontradas 13 petecas de cocaína; que ele apontou Marcelo como sendo o proprietário da droga e que apenas iria revender para este; que se dirigiram para a residência de ALAN onde se encontrava MARCELO; que ao chegarem ao local encontraram ambos preparando e embalando grande quantidade de entorpecentes.

Ressalto que foram encontrados com os réus
93 petecas de substância pastosa
e pelo laudo acima referido, se tratava de cocaína, fl. 15.

Ambos os recorrentes negaram em juízo a autoria delitiva.

Tenho, porém, que deve ser dada a devida relevância à palavra dos policiais militares, eis que estavam no exercício de sua função pública no momento da abordagem e prisão dos réus/Apelantes, sendo suas narrativas dotadas de fé pública. Ademais, tais narrativas guardam perfeita semelhança com as prestadas na fase policial, sendo inclusive corroboradas pelo Laudo Toxicológico, estando tal entendimento já pacificado por este E. Tribunal de Justiça.

Colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva. Depoimento de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o depoimento testemunhal e laudo de toxicológico definitivo
. [...] (TJPA - AP 0007861-63.2013.8.14.0051 - 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro - Julgado 04/50/17.) (destaquei)
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS - IMPROCEDÊNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO [...] II - O simples fato de haver evidencias, afirmando que a ré seria usuária de drogas, não afasta o delito de tráfico, que constitui crime de ação múltipla e permanente, havendo a incursão no injusto penal em virtude do cometimento de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo; III
- Os depoimentos dos policiais militares que participaram do flagrante são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico e associação ao tráfico das drogas apreendidas, sobretudo em crimes dessa natureza e nas circunstâncias em que se realizou o flagrante, quando difícil seria obter informações de outras possíveis testemunhas, e posto que inexistem razões pessoais, dos referidos policiais, que pudessem macular a incriminação da Apelante
. [...] VI - Recurso conhecido e improvido. (TJPA - AP 0002548-11.2011.8.14.0039 - 2ª Turma - Rel. Des. Romulo Nunes - Julgado 25/04/17.) (destaquei)

Desta forma, afasto a pretensão dos recorrentes quanto a sua absolvição por ausência de provas, sendo a manutenção da condenação medida a se impor.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

Aduzem que não se justifica a incidência do art. 42 da lei de tóxico para aumento da pena, devendo ser afastado por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Requerem a redução da pena de multa diante de sua realidade econômica.
1)

DO APELANTE JONAS SOEIRO DA SILVA

Todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas neutras ou favoráveis ao réu e o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base atentando ao mencionado dispositivo legal, bem como ao disposto no art. 42 da lei 11.343/06 (lei de tóxicos), considerando que a droga apreendida se trata de 93 porções de substância conhecida como cocaína, pesando no total 215 (duzentos e quinze) gramas, elencada entre as substâncias causadoras de dependência física e ou psíquica, indicando as circunstâncias do caso que se destinava ao narcotráfico. Sendo assim, nada há a ser reformado, eis que o laudo de fl. 15 comprova as assertivas do Juízo. Logo, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa.
¿Art. 42 da lei 11.343/06 - O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias multa deve permanecer como definitiva. Mantenho ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, conforme o disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Quanto ao inconformismo na fixação da pena de multa, ressalto que esta foi fixada muito próximo ao mínimo legal estabelecido no art. 33, caput, da lei 11.343/06. Portanto, tenho que sua fixação atende aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.
2)

DO APELANTE MARCELO PINHEIRO DA SILVA

Todas as circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas neutras ou favoráveis ao réu e o MM. Juízo
a quo
fixou a pena base atentando ao mencionado dispositivo legal, bem como ao disposto no art. 42 da lei 11.343/06 (lei de tóxicos), considerando que a droga apreendida se trata de 93 porções de substância conhecida como cocaína, pesando no total 215 (duzentos e quinze) gramas, elencada entre as substâncias causadoras de dependência física e ou psíquica, indicando as circunstâncias do caso que se destinava ao narcotráfico. Sendo assim, nada há a ser reformado, eis que o laudo de fl. 15 comprova as assertivas do Juízo. Logo, mantenho a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Mantenho a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) diante da certidão criminal positiva de fl. 246. Logo, permanece a elevação da pena em 1 ano e 100 dias multa, totalizando 7 anos de reclusão e 700 dias multa, eis que inexistem causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho o regime fechado, uma vez que se trata de réu reincidente.

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IRRELEVÂNCIA - RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA - NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA - PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. - (...) A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório. - Se a pena-base do réu não foi bem dosada, em virtude da análise equivocada de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, é cabível a reparação desta. -
Ratifica-se a imposição do regime fechado para o cumprimento de pena, atento ao disposto no art. 33, §2º, "a", do Código Penal, haja vista a reincidência delitiva do réu
e seus maus antecedentes.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0481.19.001071-2/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020) (destaquei)

No que concerne à redução da pena de multa, tenho que não merece prosperar o inconformismo do Apelante, eis que esta foi fixada muito próximo ao mínimo legal estabelecido no art. 33, caput, da lei 11.343/06, sendo, portanto, razoável e proporcional ao delito a que o réu foi condenado.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator